Tribunal: TJDFT
Processo: 0737466-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737466-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FLORIDO FRANCISCO ABRAO DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO FLORIDO FRANCISCO ABRAO DA COSTA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial e alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado no ID 49303905, p. 3, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravada com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004